Tribunal: TJDFT
Processo: 0708937-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0708937-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILEIDE DA COSTA MENDES VILAS BOAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, de ofício, declinou da competência para uma das Varas Cíveis Cuiabá/MT. DECIDO. Discute-se a competência para processar o julgar o feito distribuído ao Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, em que se pretende a condenação do réu a pagar danos materiais e morais sob alegação de ato ilícito que resultou em desfalque na conta individual do Pasep. Inicialmente defino a competência do Relator para o julgamento monocrático em face do que dispõe o art. 932, inciso V, do CPC: “art. 932. Incumbe ao relator: .................... V – depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: ............. a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal”. A finalidade da regra referida é conferir maior efetividade à jurisprudência consolidada em súmulas, situação que se mostra necessária também no âmbito dos incidentes processuais. Contrarrazões são dispensadas, pois os fundamentos da decisão já constam do ato que determinou a redistribuição. Quanto ao mérito, a regra que prevalece na apreciação da competência relativa, como é o caso da competência territorial, é o da prorrogação, conforme definido no art. 65 do CPC: “prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.” Disso decorre que, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça: Súmula 33: “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.” Há exceções que não se enquadram na Súmula, que exigem detalhamento das circunstâncias de fato com a finalidade de estabelecer distinção, mas que não foram apontadas no caso em exame. A demanda em exame não se enquadra entre as exceções legais, como a hipótese em da ação em que o consumidor é réu, que, no âmbito do Eg. TJDFT foi firmada a tese de que: “Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício.” (IRDR 17, Proc. 0702383-40.2020.8.07.0000). Aqui, a despeito da existência de relação consumerista, a ação foi ajuizada pelo próprio consumidor no domicílio do réu, o que faz presumir ser este o juízo competente, consoante regra geral prevista no art. 46 e art. 53, III, ambos do CPC. Tal circunstância afasta a hipótese de escolha aleatória de foro, tese que tem sido desenvolvida no intuito de ampliar as hipóteses em que se excepciona a aplicação da Súmula 33 do STJ, porém sem que o caso em exame reúna os pressupostos fáticos para sua adoção. A propositura da ação no domicílio do autor, nos casos de relação de consumo, é mera faculdade do consumidor, que pode optar pela propositura da ação de acordo com a regra geral do Código de Processo Civil, ou seja, no foro do domicílio do réu. Nesse quadro, até que a parte interessada alegue a incompetência na forma do art. 65 do CPC, o juízo da origem é o competente para processar o julgar o feito. ISTO POSTO, na forma do art. 932, inciso V, alínea “a”, do CPC, dou provimento ao agravo e declaro competente o juízo de origem, da Juízo da 23a Vara Cível de Brasília. Comunique-se o juízo da origem. Brasília/DF, 1 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi